Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600526-25.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 06032905220226160000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600526-25.2024.6.16.0000, apresentado por José Lopes dos Santos, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, nas eleições de 2022, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB,
julgadas não prestadas, por meio do Acórdão nº 62.363, publicado no Diário da Justiça Eletrônico
nº 177, de 11 de setembro de 2023, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0603290-
52.2022.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE LOPES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JOSE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992486
11/09/2024
12:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.925

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600526-25.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: ELEICAO 2022 JOSE LOPES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JOSE LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. ART. 80, I, DA RES.-TSE Nº
23.607/2019. PROCEDÊNCIA PARCIAL
PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO ELEITORAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Pedido de Regularização de Contas
apresentado por candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

1.2. As contas foram anteriormente julgadas
não prestadas devido à ausência de
apresentação de procuração.

1.3. O requerente apresentou pedido de
regularização da omissão via Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) com
entrega de mídia válida, sem registro de
receitas ou despesas de campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43992486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

2.1. Verificar se o pedido de regularização
das contas, após o trânsito em julgado da
decisão que as julgou como não prestadas,
pode ser aceito, considerando a ausência
de movimentação financeira na campanha e
o disposto no art. 80, I, da Res.-TSE nº
23.607/2019..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) determina que a ausência de
apresentação de procuração justifica o
julgamento das contas como não prestadas.

3.2. O art. 80, I, da Res. TSE nº
23.607/2019 permite a regularização da
situação para evitar os efeitos da restrição
após o final da legislatura, desde que não
haja movimentação financeira e nenhuma
irregularidade nas contas.

3.3. Considerando a inexistência de
receitas, despesas, e recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada, a
regularização das contas é juridicamente
possível e deve ser deferida para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Julgado parcialmente o pedido de
regularização das contas do requerente,
referentes às eleições de 2022, para o
cargo de Deputado Estadual, apenas para
fins de divulgação e regularização eleitoral
ao término da legislatura em 2026, nos
termos do art. 80,I, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4.2. Tese: A regularização das contas
julgadas não prestadas, desde que não haja
movimentação financeira ou irregularidades,
é permitida para evitar os efeitos de
impedimento eleitoral após o término da
legislatura.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83, §
1º, I.

Num. 43992486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

PCE nº 0604078-66.2022.6.16.0000,
Acórdão nº 62.107, Relatora Dra. Flávia da
Costa Viana, Data 03/07/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Regularização de Contas apresentado por JOSE
LOPES DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, referente às eleições
de 2022.

As contas do requerente foram julgadas não prestadas em razão de que o
candidato não apresentou procuração, consoante acórdão nº 62.363 dos autos de
Prestação de Contas nº 0603290-52.2022.6.16.0000.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43937363), apontando
que:

i) Verifica-se que o requerente encaminhou requerimento de regularização da
omissão de prestação de contas final pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, com n.º controle 281000700000PR0601624, com posterior
entrega de mídia para validação nos sistemas eleitorais na data de
02/08/2024;

ii) Pelas instituições financeiras foram encaminhados extratos eletrônicos das
contas bancárias de campanha, constantes do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais de 2022 – SPCE WEB 2022, sem movimentação
financeira;

iii) Não constam registros de receitas e despesas pelo então candidato na
campanha eleitoral;

iv) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada;

v) Não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada;

Num. 43992486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

vi) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
para o então candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da
requerente, na forma do disposto no artigo 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id.
43944128).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas,
em virtude da ausência de apresentação de procuração, nos termos do Acórdão n°
62.363 dos autos de Prestação de Contas nº 0603290-52.2022.6.16.0000, transitado em
julgado em 15/09/2023, consoante se infere de sua ementa, abaixo transcrita:

ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
E S T A D U A L . A U S Ê N C I A D E A P R E S E N T A Ç Ã O D E
P R O C U R A Ç Ã O . I N T I M A Ç Ã O E S P E C Í F I C A P A R A
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 § 8º, DA RES.-TSE
23.607/2019. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº 0604078-
66.22022.6.16.0000 firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado enseja, necessariamente, o julgamento das contas como
não prestadas, sobretudo quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual. (Prestação de Contas nº 0604078-66,
Acórdão nº 62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa Viana, Data
03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição
de certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art.
80, I e Súmula 42 do TSE).

3. Contas não prestadas em face da ausência de procuração.

Num. 43992486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de
2022 está prevista no art. 80, da Res. TSE nº 23.604/2019, que possui a seguinte
redação:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após
decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular
que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, a interessada ou o interessado pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização
de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os)
responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou
relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
Num. 43992486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o
sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus)
responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na
ausência de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir
sobre o deferimento, ou não, do requerimento apresentado,
decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao
órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da
candidata ou do candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

No presente caso, verifica-se que a Seção de Contas Eleitorais apontou
inexistir o recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada.
Além disso, foi apontado que o candidato prestador de contas não registrou receitas e/ou
despesas durante a campanha eleitoral, referente às eleições de 2022.
Num. 43992486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

Também, não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, uma vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente o pedido de
regularização das contas de JOSE LOPES DOS SANTOS com relação às eleições de
2022, atinentes ao cargo de Deputado Estadual, apenas para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura,
em 2026, nos termos do art. 80, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600526-25.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTES: ELEICAO 2022 JOSE LOPES DOS
SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, JOSE LOPES DOS SANTOS - Advogado
dos REQUERENTES: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43992486 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992486 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112424810400000042945548
Número do documento: 24091112424810400000042945548
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:39:23